Tribunal: STF
Processo: AR 3175
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por Maria Nely Limeira Pina ira em face do Estado do Tocantins, do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de ver desconstituída a decisão proferida nos autos do RE nº 1.391.953/TO, da relatoria da Ministra Rosa Weber, mediante a qual foi provido o recurso extraordinário interposto pelo INSS. 



    Eis o teor da decisão rescindenda:



    “Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



    O recorrente afirma ter sido a recorrida contratada pelo Estado de Goiás e, mais tarde, transferida para o Estado de Tocantins, estabilizada por força do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, sem aprovação em concurso público. Insurge-se contra a decisão da Corte local que determinou a inclusão da recorrida no Regime Próprio de aposentadoria do servidor estadual, com a consequente desfiliação ao Regime Geral, no qual está aposentada. Sustenta que na situação não se permite tal migração, uma vez que apenas os servidores detentores de cargos efetivos têm direito ao regime de previdência próprio, aplicando-se aos demais agentes públicos o Regime Geral de Previdência Social. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXVI, 37, II, e 40, § 13, da Lei Maior, e 19 do ADCT. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento à apelação do ora recorrente para manter o retorno da recorrida ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins ao fundamento de que devem ser aplicados aos servidores estáveis não efetivos os mesmos direitos dos efetivos. O acórdão está assim ementado: 



    (...)



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões vertidas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente. 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos […] Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações’ (ARE 1.069.876-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 13.11.2017). 



    Tal diretriz tem sido reiterada em diversas decisões, em casos idênticos ao presente. Confira-se a propósito: RE 1.381.716/TO, da minha lavra, DJe 04.7.2022; ARE 1.364.531/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2022; RE 1.362.166/TO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.02.2022; RE 1.364.535, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.03.2022; RE 1.369.863, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.04.2022; ARE 1.381.190/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.5.2022; e RE 1.375.560-AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 04.7.2022, cuja ementa registra:



    (...)



     Dessa orientação afastou-se o Tribunal a quo, ao assentar: ‘ainda que não fossem titulares de cargos efetivos, mas estáveis no serviço público, vinculavam-se a esse regime, o que não poderia ter sido desconsiderado com sua transferência para o regime geral de previdência. Uma vez assegurada a estabilidade no serviço público a esses servidores, por disposição constitucional constante do artigo 19 do ADCT, e tendo ingressado e permanecido no regime próprio do estado de Tocantins por diversos anos, mostra-se indevida sua transferência para o regime geral de previdência pela Lei 1.246/2001’ (fls. 08-9, e-doc. 12). 



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, determinar a vinculação da recorrida ao Regime Geral da Previdência Social. Invertidos os honorários de sucumbência.



    Publique-se.”.



    A autora fundamenta o pedido de corte rescisório na hipótese prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    Alega que “a decisão rescindenda está em desconformidade com entendimento jurisprudencial de observância obrigatória, nos limites do art. 927 do CPC, ofendendo manifestamente norma jurídica, bem como ensejando a propositura desta ação rescisória” (edoc. 1, fl. 2). 



    Narra que 



    “(...) o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT. 



    O STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024). 



    Ocorre que a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n° 1.391.953/TO, a qual reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos da Autora, resultando na revogação do benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF.” (edoc. 1, fl. 4). 



    Aduz que “não se trata de superação de precedente, visto que a Corte Suprema só veio a se manifestar sobre a modulação temporal no julgamento dos embargos de declaração no bojo do RE 1.426.306/TO” (edoc. 1, fl. 6). 



    Acrescenta que “sequer havia controvérsia sobre a aplicação do precedente vinculante, visto que a contrariedade da decisão rescindenda com a aludida tese só veio a ocorrer quando foi fixada a modulação temporal do Tema 1.254/STF que aconteceu em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda” (edoc. 1, fl. 6). 



    A autora defende estar demonstrado o fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que teve sua aposentadoria concedida em 2016, portanto, antes da data estabelecida pelo STF.



    No tocante o periculum in mora, alega que “a cessação da aposentadoria da Autora compromete a sua subsistência e dignidade, visto que é senhora idosa com mais de 70 anos, tendo o benefício previdenciário como único meio de sustento, o qual foi abruptamente reduzido, abalando sua saúde financeira” (edoc. 1, fl. 10). 



    Aduz, ademais, que sua consequente transferência para o INSS “importa em evidente prejuízo financeiro e abalo emocional, afetando sua saúde e qualidade de vida, especialmente ao se considerar a idade avançada ” (edoc. 1, fl. 11). 



    Requer, assim, “[a] concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 969 e 300 do CPC, determinando que o IGEPREV/TO mantenha o pagamento da aposentadoria da Autora até o julgamento final desta ação rescisória” (edoc. 1, fl. 11). 



    No mérito, pugna pela procedência da ação, para determinar



    “[a] rescisão da Decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário 1.391.953/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria n° 488/AP, de 20 de junho de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.645, de 22 de junho de 2016.” (edoc. 1, fl. 11). 



    É o relatório. Decido.



    De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteada pela autora. 



    Observo que o trânsito em julgado da decisão originária foi certificado em 21/09/22, conforme informação constante do sítio eletrônico desta Corte.



    Consoante relatado, a autora fundamenta o pedido de corte rescisório na hipótese prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    Preliminarmente, afasto a aplicação da Súmula nº 343/STF, uma vez que inexistia no Supremo Tribunal Federal, à época da prolação da decisão rescindenda, divergência jurisprudencial a atrair a incidência do aludido enunciado sumular. 



    Importa destacar, ademais, que a jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. Em consequência, o Tribunal recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, “já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR)”. 



    Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido pela Corte por ocasião do julgamento do RE nº 1.489.562, paradigma do Tema nº 1.338 da Repercussão Geral: 



    “Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que ‘[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017’. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)’.” (RE nº 1.489.562-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 23/10/24 - grifou-se). 



     



    Ainda no tocante ao cabimento da ação rescisória, cumpre consignar que o artigo 966 do CPC dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    “V – violar manifestamente norma jurídica; 



    [...] 



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. 



    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.” 



    Destaco, ainda, o teor do disposto no art. 525, §§ 12 e 15, e no art. 535, §§ 5º e 8º, todos do CPC: 



    “Art. 525. (...) 



    § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: 



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) 



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem nos autos da Ação Rescisória nº 2.876 (da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 24/04/2025), firmou entendimento mais amplo sobre a validade das modificações introduzidas pelo CPC/2015 no regime da coisa julgada inconstitucional. No referido julgamento, a Corte considerou que os supracitados arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC devem ser interpretados conforme a Constituição. Eis o teor da tese então fixada: 



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput).” (AR nº 2.876-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24/04/25). 



    Feitas essas considerações, tem-se que o prazo decadencial de dois anos para a propositura da ação rescisória em apreço deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão deste STF que modulou os efeitos do Tema nº 1.254/STF (17/06/2024), na forma do que decidido pelo Plenário da Corte na mencionada Questão de Ordem na AR nº 2.876/DF. 



    Nessa linha, confiram-se: AR nº 3.135-TP-Ref/TO (Tribunal Pleno, Rel. Miin. Flávio Dino, DJe de 10/9/25), AR nº 3.139-MC-Ref/TO (Tribunal Pleno, Rel. Miin. Flávio Dino, DJe de 22/9/25), AR nº 3.129-TP-Ref (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/8/25), AR nº 3.164-MC



    Desse modo, mostra-se tempestiva a presente ação rescisória, porquanto ajuizada em 27/09/2025. 



    Assim, ultrapassadas as questões relativas ao cabimento e à tempestividade da rescisória, passo a tratar da matéria de fundo versada na espécie. 



    Conforme relatado, a autora alega, em suma, que a decisão rescindenda está em desacordo com a tese fixada no Tema nº 1.254, notadamente “em relação à necessidade aplicação dos efeitos prospectivos”.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 1.426.306/TO, paradigma do Tema nº 1.254 da Repercussão Geral, de relatoria da Ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese: 



    “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”. (Tema nº 1.254 - RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/6/23). 



    Do acórdão prolatado no referido julgamento, foram opostos três embargos de declaração: pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Em apreciação conjunta dos recursos, na Sessão Virtual de 31/5/24 a 10/6/24, o Plenário deliberou pelo não conhecimento dos embargos opostos pela CNTE, pela rejeição dos aclaratórios da recorrida e pelo acolhimento, em parte, dos embargos de declaração do INSS para modular os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no mencionado tema de repercussão geral (Tema nº 1.254), nos seguintes termos: 



    "Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios" (Tema nº 1.254 - RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 21/6/24 - grifou-se).



    Saliente-se que, do acórdão proferido em sede de embargos, houve oposição de novos embargos de declaração pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria), os quais pendem de julgamento pelo Plenário da Corte. 



    Pois bem. O art. 300 do Código de Processo Civil estipula requisitos positivos para a concessão de tutela provisória de urgência, quais sejam, a comprovação da probabilidade do direito (fundamento relevante ou fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (possível ineficácia da medida ou periculum in mora).



    No caso dos autos, o fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória mostra-se configurado, uma vez que a aposentadoria da autora, vinculada ao RPPS/TO (por meio de decisão judicial), foi concedida por meio da Portaria nº 488/AP em 20 de junho de 2016 (publicada no DOE em 22/6/16 - edoc. 4, fl. 1), data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG, ocorrida em 17 de junho de 2024 (cf. andamento processual do RE nº 1.426.306/TO). 



    Nessa análise prévia e perfunctória inerente ao exame do pedido liminar, parece-me que a modulação temporal de efeitos operada no julgamento dos embargos de declaração já apreciados no Tema nº 1.254/RG tem aplicabilidade à situação da autora, cuja aposentadoria se enquadra na ressalva da tese firmada, in verbis: 



    "(...) ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios". 



    Quanto ao periculum in mora, verifica-se que a autora é pessoa idosa, com 70 (setenta) anos de idade, e depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua subsistência. 



    Ademais, constata-se a existência do alegado perigo de dano de difícil reparação, uma vez que, em razão da decisão ora rescindenda (RE nº 1.391.953/TO), o benefício previdenciário da autora junto ao RPPS/TO foi cessado. Trata-se de verba de natureza alimentar, de cuja percepção depende a autora para prover o seu sustento. 



    Portanto, neste exame de cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência requerido no caso em apreço. 



    Consigno que, em casos análogos ao presente, esta Corte tem também deferido a liminar. Cito, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes feitos: AR nº 3.099-TP-Ref/TO (DJe de 5/5/25), AR nº 3.087-TP-Ref/TO (DJe de 9/5/25), AR nº 3.078-MC-Ref/TO (DJe de 5/5/25), AR nº 3.075-TP-Ref/TO (DJe de 12/5/25), AR nº 3.068-MC-Ref/TO (DJe de 5/5/25), AR nº 3.067/TO (DJe de 20/12/24), dentre outras. 



    Ante o exposto, defiro, ad referendum do Plenário, a tutela provisória de urgência pleiteada, para que sejam suspensos os efeitos da decisão ora rescindenda, e determino o imediato retorno do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória. 



    A fim de se garantir a eficácia da presente decisão, comunique-se o seu teor, com urgência, ao Estado do Tocantins, ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Citem-se os réus para, querendo, apresentarem contestação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 970 do CPC e art. 260 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente